Tribunal: TJDFT
Processo: 0045159-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045159-40.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS ALBERTO DE SA, TERESA CRISTINA REIS DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Não tem irregularidade formal a petição recursal que contém teses jurídicas que se contrapõem, satisfatoriamente, aos fundamentos alinhavados pela Julgadora em sentença, cumprindo, portanto, o disposto no artigo 1.010, II, do CPC. 2 – Na presente demanda, verifica-se que a questão relativa ao compromisso arbitral é antecedente lógico ao exame da preliminar de cerceamento do direito de defesa e, sobre ela, não restou manifestada qualquer divergência na Turma Cível, quando do julgamento das Apelações Cíveis interpostas contra sentença anteriormente cassada em virtude de cerceamento do direito de defesa reconhecido por este Colegiado. Dessa maneira, configura-se preclusa (artigo 507 do CPC) a questão já decidida (fenômeno endoprocessual) e, por essa razão, deveria ter sido observada pela Magistrada de origem, a quem não era devido rediscutir o mérito de pronunciamento jurisdicional já proferido pela Turma Cível em exame de recurso anterior. Como não houve recurso exitoso sobre a referida matéria, há preclusão consumativa a ser reconhecida em face do que foi decidido, até mesmo porque a convenção de arbitragem não é matéria cognoscível de ofício (artigo 337, § 5o, CPC, configura matéria de defesa (artigo 337, X, CPC) e, da sua não alegação, resulta aceitação da jurisdição estatal (artigo 337, § 6o, CPC). Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.009, §1° do Código de Processo Civil, sustendo não haver preclusão, neste momento, para rediscussão da preliminar de incompetência, diante da existência de cláusula arbitral; apesar do tribunal já ter anulado sentença anterior, com o mesmo fundamento; b) artigos 371 e 493, ambos do Código de Processo Civil, ao retirar do Juízo a quo a liberdade para reformar seu entendimento sobre a existência de cláusula contratual arbitral prejudicial à pretensão, com base no laudo pericial superveniente ao acórdão que anulou a primeira sentença; c) artigos 64, § 1o, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, por entender que matéria exclusivamente de direito e de ordem pública estaria sujeita à preclusão consumativa e formaria coisa julgada formal no curso do processo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.009, §1o do Código de Processo Civil, pois a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não havendo impugnação de ato no momento oportuno, até mesmo em relação às questões de ordem pública, opera-se a preclusão consumativa. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1815221/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/9/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. TESE DE POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NO ÂMBITO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DEMONSTRAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO OBJETO DA EXECUÇÃO. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA NA APELAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. 2. AFRONTA AOS ARTS. 884 E 944 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC/2015). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo decisão anterior acerca de uma matéria (no caso, a possibilidade de juntada de documentos em momento posterior à propositura da ação e à fase de instrução) e não impugnada oportunamente, opera-se a preclusão consumativa. Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1781861/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/12/2019). Acerca da suposta violação aos artigos 64, § 1o, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, também não merece seguimento o recurso especial pois o acórdão recorrido encontra respaldo no entendimento assente no STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no AREsp 1359232/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14/4/2020). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO SUS. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. ALEGADA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Quanto à apontada ofensa ao art. 193 do Código Civil, o Tribunal de origem afastou a pretensão da parte agravante, "porque a questão já havia sido decidida pelo magistrado à fl. 216 (a.p.), tendo se operado a preclusão temporal". Assim, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento no sentido de que as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/10/2018; AgRg no REsp 1.374.321/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg no AREsp 195.865/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1376615/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/9/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Também não merece ser admitido o apelo especial a respeito da alegada de violação aos artigos 371 e 493, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006